Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DESPROVIDO.
1. A incidência da Lei Maria da Penha não deve ser aplicada em qualquer situação que envolva dissidências com pessoas do sexo feminino, mas sim, somente quando se pressuponha uma situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. No caso, a conduta do autor não tem conotação com qualquer motivação de gênero.
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, que versam sobre dissidências e insatisfações sobre patrimônios, não há elementos que demonstrem a violência de gênero específico, mediante conduta que inferiorizasse a vítima unicamente pela sua condição de mulher, inexistindo condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Recurso conhecido e desprovido.